Tribunal: TJES
Processo: 5005429-11.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005429-11.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NERIA OLIOZI MEROTTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5005429-11.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG
S.A.

Recorrida: NERIA OLIOZI MEROTTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
SUPOSTAMENTE CONTRATADO PELA PARTE AUTORA. A
SENTENÇA
A QUO

JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, A FIM DE: A) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES; B) CONDENAR O BANCO BMG SA A RESTITUIR A QUANTIA DE R$
3.927,55
, EM DOBRO, DAS PARCELAS DESCONTADAS
;

E C) CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU
, SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAR PERÍCIA COMPLEXA. SUSCITA AINDA, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DA AUTORA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PERÍCIA PELO MOTIVO JÁ LANÇADO NA SENTENÇA, QUAL SEJA, AUSÊNCIA DE CONTRATO.
QUANTO À PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO, TAMBÉM DEVE SER
REJEITADA
, POIS O ÔNUS DA PROVA DE DEMONSTRAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE IMPUGNADA CABE À PARTE IMPUGNANTE, A TEOR DO ART. 100 DO CPC,
MÚNUS
DO QUAL O RÉU, NA HIPÓTESE, NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. ALÉM DISSO, O VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA AUTORA É COMPATÍVEL COM SUA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PUGNA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM

INDENIZATÓRIO.

CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA AUTORA, REQUERENDO QUE A SENTENÇA SEJA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO.
PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DE QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO
ENTRE AS PARTES
. INDÍCIOS DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE DEPÓSITO FEITO EM NOME DA AUTORA, ISSO PORQUE, PELO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA QUE A PARTE RECORRENTE ANEXA AOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A CONTA BANCÁRIA PERTENCE A TERCEIRA PESSOA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)